Tribunal: STF
Processo: MS 21266
Classe: MS
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-05-22
Data de publicação: 1991-05-22

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. SUPLENCIA. SENADOR. PREFEITO MUNICIPAL.
          AS RESTRIÇÕES CONSTITUCIONAIS INERENTES AO EXERCÍCIO DO
MANDATO PARLAMENTAR NÃO SE ESTENDEM AO SUPLENTE.
          A ELEIÇÃO E O EXERCÍCIO  DO MANDATO  DE  PREFEITO  NÃO
ACARRETAM A PERDA DA CONDIÇÃO JURÍDICA DE SUPLENTE, PODENDO SER
LEGITIMAMENTE  CONVOCADO  PARA  SUBSTITUIR  O  TITULAR,  DESDE  QUE
RENUNCIE AO MANDATO ELETIVO MUNICIPAL.
          MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO.